Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Civil. Apelação. Ação visando o pagamento de seguro prestamista recusado em razão da omissão da informação sobre doença grave preexistente de conhecimento inequívoco da segurada por inexistência de má-fé. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de pagamento de seguro prestamista.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) é nula a sentença por cerceamento de defesa; (ii) é devida a recusa do pagamento de seguro sem a realização de exame prévio de saúde; (iii) foi comprovada a má-fé da segurada que não tinha ciência da irreversibilidade da doença; (iv) a morte decorreu da doença preexistente ou não.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. O depoimento pessoal do representante legal da seguradora é irrelevante por não ter participado da negociação e o viúvo é impedido de testemunhar na forma do art. 447, § 2o, inc. I, do CPC.
4. Nos termos do art. 766 do CC “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”.
5. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”, conforme enunciado de Súmula 609 do STJ.
6. No caso concreto, a segurada teve ciência inequívoca do diagnóstico de carcinoma seroso de alto grau e realizou diversos tratamentos médicos dois anos antes da contratação do seguro. A doença foi descrita como causa do óbito.
7. A segurada anuiu sem ressalva com a cláusula escrita em letra regular e com realce, na qual declarou estar em perfeitas condições de saúde, o que caracteriza má-fé da segurada, sendo válida a recusa de pagamento mesmo sem a realização de exame prévio. Precedentes deste eg. TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação não provida.
Tese de julgamento: “Comprovado o inequívoco conhecimento da doença grave em momento anterior à contratação do seguro sem a comunicação da seguradora e em contrariedade à declaração de saúde subscrita sem qualquer ressalva, reputa-se comprovada a má-fé da segurada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 443 e 447. CC, arts. 757 e 766. CDC, arts. 2o, 3o, 6o, inc. VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609. TJDFT, Acórdão 2004237, 0705795-16.2024.8.07.0007, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025; Acórdão 1874087, 0705631-40.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024; Acórdão 1826078, 0709004-55.2022.8.07.0009, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024; Acórdão 1803694, 0701570-82.2017.8.07.0011, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023; Acórdão 1749735, 0701938-27.2022.8.07.0008, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023.